Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Agravo de instrumento provido.